Tribunal: TCU
Processo: 039.038/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 416/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, por perda de objeto, em decorrência do falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 039.038/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alvarina da Silva Riet (XXX.683.277-XX); Annuncia Leiva Ramos (XXX.392.477-XX); Dulce Maria Silva da Rocha (XXX.379.317-XX); Fernanda Tirelli (XXX.295.467-XX); Joaquina Bezerra Roque (XXX.207.914-XX); Luzia Ferreira de Morais (XXX.672.374-XX); Marcia da Silva (XXX.359.507-XX); Maria Geralda Ribeiro (XXX.179.027-XX); Maria Ivonete Batista (XXX.438.454-XX); Maria José Nunes Ferreira (XXX.899.737-XX); Maria Lucia de Araujo Mendonça (XXX.305.064-XX); Neremilda Moraes Herval (XXX.976.307-XX); Norma Orlandini Gama e Silva (XXX.577.167-XX); Yedda Doris de Almeida Barbosa (XXX.880.122-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.